Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000885-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), ROVEMA ENERGIA S/A - CNPJ: 07.290.082/0001-03 (EMBARGANTE), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 549.960.319-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO -OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - -
PREQUESTIONAMENTO
– ART
.
1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado
s
a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais.

2. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente as questões relativas à possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa mesmo não sendo ela parte no processo executivo, com fundamento no artigo 1.026 do Código Civil e nos artigos 789 e 866 do CPC/2015, que autorizam a constrição sobre os lucros que cabem ao sócio devedor.

3. Inexiste contradição no reconhecimento de que a penhora sobre o faturamento afeta o patrimônio da empresa - o que justifica seu interesse jurídico para discutir os atos constritivos - e, simultaneamente, na conclusão pela possibilidade da medida constritiva, uma vez que a penhora recai sobre o que, em última instância, seria a parcela do sócio no faturamento, considerando que os executados são os únicos sócios da empresa.

4. É desnecessária a intimação da pessoa jurídica quanto à determinação de penhora sobre percentual de seu faturamento, pois os artigos 861 e 876, §7o, ambos do CPC/2015, estabelecem a obrigatoriedade de intimação da sociedade apenas em caso de penhora de cotas em favor de terceiro não sócio, hipótese diversa da tratada nos autos.

5. A penhora sobre o faturamento da empresa foi determinada como alternativa mais eficaz à penhora das cotas sociais anteriormente determinada, e não como segunda penhora, razão pela qual não se aplica o disposto no artigo 851 do CPC/15.

6
. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso.

7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

8
. Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROVEMA ENERGIA S/A
no
ID no 301456877
objetivando sanar suposta omissão
, contradição e obscuridade
que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID no 299382855
que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1000885-43.2025.8.11.0000
, consequentemente, manteve a decisão singular proferida no
Cumprimento de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041
, ajuizadas por
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e THYAGO RIBEIRO DA ROCHA
, que deferiu o pedido para determinar a penhora sobre o FATURAMENTO mensal da empresa ROVEMA ENERGIA SA, no percentual de 10% (dez por cento) da receita bruta da empresa executada até o limite do débito, mês a mês, nomeando inicialmente como depositário o representante legal da executada, para que, devidamente intimado do encargo, apresente a forma de administração e mensalmente o demonstrativo de receita.

O acórdão embargado entendeu ser possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa pertencente ao sócio executado, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil e artigos 789 e 866, ambos do CPC/2015. Considerou, ainda, desnecessária a intimação da pessoa jurídica quanto à determinação de penhora sobre percentual de seu faturamento, uma vez que os artigos 861 e 876, §7o, ambos do CPC/2015, estabelecem a obrigatoriedade de intimação da sociedade apenas em caso de penhora de cotas em favor de terceiro não sócio.

Insatisfeito com o v. acórdão, aduz a embargante
que o
v. acórdão se mostra
omisso acerca do fato de que a empresa não integra o polo passivo do cumprimento de sentença originário
, bem como
houve omissão quanto à alegada violação aos artigos 49-A e 50 do Código Civil
.

Adiante, declara que o v. acórdão padece de omissão
quanto à jurisprudência invocada sobre a indispensabilidade da desconsideração da personalidade jurídica para penhora sobre faturamento de terceiro
.

Afirma q
ue
há omissão quanto à nulidade processual consistente na ausência de intimação da penhora de ações da pessoa jurídica
e
acerca da indispensabilidade da intimação da sociedade reconhecida pela jurisprudência do STJ
.

Enfatiza ainda que houve omissão
quanto à violação ao artigo 851 do CPC
/15 e
acerca do entendimento do próprio TJMT e do STJ sobre a segunda penhora
.

Assevera também que o acordão resta omisso
quanto aos fundamentos do acórdão, pois não foram identificados os fundamentos determinantes da jurisprudência citada
, bem como
há erro de premissa ao afirmar que os artigos 861 e 876 do CPC
/15
não tratam da obrigatoriedade de intimação sobre a penhora do faturamento

No mais, afirma que
há obscuridade quanto à possibilidade de penhora do faturamento da pessoa jurídica para pagamento de dívida pessoal de sócio
e
contradição ao afirmar que a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica atingirá diretamente o seu patrimônio e, ao mesmo tempo, concluir que é possível a penhora porque o devedor responde com todos os seus bens.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão de origem e desconstituir a penhora do faturamento da agravante.
Ainda apresenta prequestionamento de toda matéria em discussão.

As contrarrazões

de declaração de
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA, LUCAS DE VECCHI SEVIERO e MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO
vieram no
ID no 303239879
, alegando a
inexistência dos vícios apontados, argumentando que a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão.

Afirmam
ainda
que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações da embargante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Requerem, assim, a rejeição dos embargos de declaração.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares.

Cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, a embargante aponta diversas omissões, contradições, obscuridades e erro de premissa no
v.
acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

O
missão quanto ao fato de a empresa não integrar o polo passivo do cumprimento de sentença

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o fato de que ela não integra o polo passivo do cumprimento de sentença originário.

Não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao analisar a preliminar de ilegitimidade da agravante, consignando que "
não há que se falar em ilegitimidade agravante para discutir os atos constritivos - até porque a empresa apresenta interesse jurídico na eventual penhora realizada sobre seu faturamento, posto que atingirá diretamente o seu patrimônio e terá de suportar os ônus decorrentes da medida executiva
".

Além disso, ao adentrar no mérito, o acórdão fundamentou a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa mesmo não sendo ela parte no processo executivo, com base no artigo 1.026 do Código Civil e nos artigos 789 e 866 do CPC/2015, que autorizam a constrição sobre os lucros que cabem ao sócio devedor.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

O
missão quanto à violação aos artigos 49-A e 50 do Código Civil

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à arguida violação aos artigos 49-A e 50 do Código Civil, que tratam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da desconsideração da personalidade jurídica.

Também não há omissão nesse aspecto. O acórdão abordou expressamente a questão ao afirmar que "
é possível determinar a penhora sobre percentual do faturamento da empresa pertencente ao sócio executado, não havendo necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 1.026 do CC e artigo 789 e 866, ambos do CPC/2015
".

O
acórdão deixou claro que, no caso concreto, não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de aplicação do artigo 1.026 do Código Civil, que autoriza expressamente que "
o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação
".

Assim,
não há que se falar em omissão, uma vez que
o acórdão enfrentou a questão da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, concluindo que, no caso específico, a penhora sobre o faturamento não viola tal princípio, pois recai sobre a parcela que caberia ao sócio devedor nos lucros da sociedade.

Omissão quanto à jurisprudência sobre a desconsideração da personalidade jurídica

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à jurisprudência por ela invocada acerca da indispensabilidade da desconsideração da personalidade jurídica para que possa haver penhora sobre faturamento de terceiro.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão, ao fundamentar a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a penhora sobre o faturamento da empresa, adotou entendimento diverso daquele defendido pela embargante, citando inclusive jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que corrobora a tese adotada.

O fato de o acórdão não ter mencionado especificamente os julgados citados pela embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso.

Deste modo, inexiste omissão neste item.

O
missão quanto à nulidade processual por ausência de intimação da penhora de ações

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à nulidade processual consistente na ausência de intimação da penhora de ações da pessoa jurídica ocorrida no curso do cumprimento de sentença.

De igual sorte, n
ão há omissão nesse ponto. O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao afirmar que "
desnecessária a intimação da pessoa jurídica quanto à determinação de penhora sobre percentual de seu faturamento, pois os artigos 861 e 876, §7o, ambos do CPC/2015, estabelecem a obrigatoriedade de intimação da sociedade em caso de penhora de cotas em favor de terceiro não sócio, o que não é o caso dos autos
".

O acórdão esclareceu ainda que "
os dispositivos legais invocados dizem respeito à penhora e alienação de cotas ou ações de sociedades, regulando especificamente os procedimentos a serem observados para essa hipótese, o que não é o caso dos autos. Na espécie, a penhora recaiu diretamente sobre percentual do faturamento mensal da empresa, não havendo necessidade de observância das regras e procedimentos específicos para a constrição sobre cotas societárias
".

Portanto, o acórdão enfrentou a questão, concluindo pela desnecessidade de intimação da pessoa jurídica na hipótese específica dos autos
, assim, inexiste omissão a ser sanada.

O
missão quanto à jurisprudência do STJ sobre a intimação da sociedade

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da indispensabilidade da intimação da sociedade em caso de penhora de quotas sociais.

Não há omissão a ser sanada. Como já exposto, o acórdão enfrentou a questão da necessidade de intimação da sociedade, concluindo que, no caso específico dos autos, tal intimação seria desnecessária, pois a penhora recaiu sobre o faturamento da empresa e não sobre as cotas societárias.

O fato de o acórdão não ter mencionado especificamente o precedente do STJ citado pela embargante não configura omissão, pois, como já dito, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente.

Logo, neste item também não há omissão.

O
missão quanto à violação ao artigo 851 do CPC
/15

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à violação ao artigo 851 do C
PC
/15
que trata da segunda penhora.

Não há omissão nesse aspecto. O acórdão, ao analisar a questão da penhora sobre o faturamento da empresa, considerou-a como uma medida autônoma e não como uma segunda penhora, razão pela qual não aplicou o disposto no artigo 851 do CPC
/15
.

O acórdão fundamentou que "
se as cotas sociais anteriormente penhoradas são de difícil alienação, justifica-se a penhora sobre o faturamento como medida de maior liquidez e menor onerosidade
", deixando claro que a penhora sobre o faturamento foi determinada como uma alternativa mais eficaz à penhora das cotas sociais, e não como uma segunda penhora.

Com efeito, neste particular inexiste omissão.

O
missão quanto ao entendimento do TJMT e do STJ sobre a segunda penhora

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao entendimento do próprio TJMT e do STJ a respeito da segunda penhora.

Como já exposto, o acórdão não considerou a penhora sobre o faturamento como uma segunda penhora, mas sim como uma medida alternativa à penhora das cotas sociais, razão pela qual não aplicou o disposto no artigo 851 do CPC
/15
e, consequentemente, não analisou a jurisprudência sobre segunda penhora.

P
ortanto,
não há
omissão a ser sanada.

Omissão quanto aos fundamentos do acórdão

A embargante alega que o acórdão utilizou jurisprudência do STJ sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Não há omissão nesse aspecto. O acórdão, ao citar a jurisprudência do STJ, fez a devida correlação com o caso concreto, demonstrando que, segundo o entendimento daquela Corte, é cabível a penhora sobre o faturamento da empresa quando ofertados bens de difícil liquidez ou não encontrados bens do devedor para satisfazer o crédito exequendo.

O acórdão fundamentou que, no caso específico dos autos, as cotas sociais anteriormente penhoradas são de difícil alienação, justificando-se, assim, a penhora sobre o faturamento como medida de maior liquidez e menor onerosidade.

Assim, não há omissão a ser sanada.

Do alegado erro de premissa

A embargante alega que há erro de premissa no acórdão ao afirmar que os artigos 861 e 876 do CPC
/15
não tratam da obrigatoriedade de intimação sobre a penhora do faturamento.

Não há erro de premissa. O acórdão não afirmou que os artigos 861 e 876 do CPC
/15
não tratam da obrigatoriedade de intimação, mas sim que esses dispositivos "
dizem respeito à penhora e alienação de cotas ou ações de sociedades, regulando especificamente os procedimentos a serem observados para essa hipótese, o que não é o caso dos autos
".

O acórdão deixou claro que, na espécie, a penhora recaiu diretamente sobre percentual do faturamento mensal da empresa, não havendo necessidade de observância das regras e procedimentos específicos para a constrição sobre cotas societárias.

Portanto, não há erro de premissa a ser corrigido.

O
bscuridade quanto à possibilidade de penhora do faturamento

A embargante sustenta que há obscuridade no acórdão quanto à possibilidade de penhora do faturamento da pessoa jurídica para pagamento de dívida pessoal de sócio, alegando que faturamento é diferente de lucro.

Não há obscuridade nes
te ponto.
O acórdão fundamentou a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa com base no artigo 1.026 do Código Civil, que autoriza que o credor particular de sócio, na insuficiência de outros bens do devedor, faça recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade.

O acórdão considerou que, no caso específico dos autos, a penhora sobre o faturamento seria uma forma de alcançar a quota-parte do sócio devedor nos lucros da sociedade, observando-se, evidentemente, os limites e critérios fixados em jurisprudência consolidada, como a reserva de percentual mínimo à manutenção das atividades da empresa.

Desta forma, neste ponto inexiste
obscuridade
.

Da alegada contradição

Por fim, a embargante alega que há contradição no acórdão ao afirmar que a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica atingirá diretamente o seu patrimônio e, ao mesmo tempo, concluir que é possível a penhora porque o devedor responde com todos os seus bens.

Não há contradição. O acórdão reconheceu que a penhora sobre o faturamento afeta o patrimônio da empresa, o que justifica o interesse jurídico da agravante para discutir os atos constritivos, mas isso não impede a medida, pois a penhora recai sobre o que, em última instância, seria a parcela do sócio no faturamento, uma vez que os executados são os únicos sócios da empresa.

O acórdão fundamentou que, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil e do artigo 789 do CPC/2015, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, incluindo sua participação nos lucros da sociedade.

Logo
, não há contradição a ser eliminada.

Enfim, da análise
de todas as alegações da embargante, verifica-se que o acórdão embargado não padece dos vícios apontados
.

N
a verdade, é que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025